Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734521-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABENCOADO BAR E RESTAURANTE EIRELI - EPP APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ABENÇOADO BAR E RESTAURANTE EIRELI – EPP em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. com pedido incidental de antecipação da tutela recursal. Em seu pedido liminar, a Apelante sustentou que “experimenta prejuízos pela ausência de compensação da energia produzida nas ‘contas de luz’ (das unidades consumidoras)”, o que é intensificado com o protesto levado a efeito, que obstaculizaria operações de crédito da empresa. Argumentou que em face da caução realizada, equivalente ao valor da conta impugnada, deveria ser determinada a exclusão dos apontamentos restritivos e de protesto. Indeferi a medida antecipatória requerida, sob o fundamento da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. A Apelante comparece aos autos, postulando a reapreciação da medida. Em suas razões, defende que a apuração da energia produzida caberia à Apelada, porque a partir de referida aferição seria possível a compensação com o consumo de energia. Afirma que o “saldo” de energia deveria ser discriminado nas faturas, acrescentando que realizou o pagamento de uma das faturas em juízo, de modo a garantir, mediante caução idônea, a exclusão do protesto. É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que constitui uma faculdade do juiz exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa a vir a sofrer, conforme dispõe o art. 300, §1o do CPC. No caso, a ausência de pedido prévio e de decisão a respeito do deferimento de caução não autoriza a parte a fazer depósito em juízo, tampouco é suficiente para autorizar o deferimento de medida liminar. Por outro lado, o pedido de “reapreciação da tutela de urgência” não merece ser conhecido, em virtude de óbice processual, qual seja: a preclusão pro judicato, a teor do art. 507 do CPC. Ora, uma vez decidido o pedido de concessão de tutela de urgência, não é dado ao Relator rever suas próprias decisões, exceto nos casos permitidos por lei. Portanto, por falta de previsão legal para a figura da “reapreciação” da matéria, deixo de conhecê-la, com amparo no art. 932, inc. I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à eminente Relatora. Brasília, 28 de abril de 2025 14:36:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador - Relator Eventual